Tribunal: TJMT
Processo: 0001572-73.2018.8.11.0035
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001572-73.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO VINCULADA À TARIFA DE ÁGUA – PRÁTICA ABUSIVA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A inclusão de valores referentes à taxa de coleta de lixo nas contas de água, sem possibilidade de individualização da cobrança, coloca os consumidores em desvantagem exagerada, configurando prática abusiva conforme o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.
Reconhecida a abusividade da conduta do Departamento de Água, Esgoto e Limpeza Pública (DAE) do Município de Alto Garças e declarada a nulidade das cláusulas que vinculam a cobrança da taxa de coleta de lixo à tarifa de água.

3
. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
que, nos autos da Ação Civil Pública no
0001572-73.2018.8.11.0035
, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE
ALTO GARÇAS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciada na determinação de abstenção da cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água.

Sustenta o Apelante que, inobstante a previsão legal de possibilidade de cobrança da taxa de coleta de lixo da fatura de água, não houve prévio consentimento expresso a permitir a cobrança da forma concomitante.

Argumenta que são nulas de pleno direito todas as cláusulas que permitam ao fornecedor de serviço essencial incluir nas faturas, sem autorização prévia e expressa do consumidor, a cobrança de outros serviços

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

C
ontrarrazões
em ID 196016299, na qual
alega a legalidade da cobrança e requer o desprovimento do recurso de Apelação.

O Parecer Ministerial foi pelo provimento do recurso
(ID 204976173)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de
Alto Garças
.

Narra na exordial que, o
Apelado
está a promover cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água, em inobservância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Com base nestes fundamentos, o Parquet postulou pela procedência da demanda, com a determinação de abstenção da cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a possibilidade de cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água, sem que haja anuência expressa e previa do consumidor. Assiste razão ao Apelante.

Vejamos o disposto na Lei Municipal n.o
1.039/2015
:

“
Art. 1o
: Fica instituída no Município de Alto Garças a Taxa de Serviços Públicos de Coleta. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, transporte/remoção e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis
.

[...]

Art. 4o: As taxas de serviços públicos de coleta de lixo doméstico serão lançadas em nome do contribuinte por ocasião da disposição da prestação dos serviços, de forma mensal, sendo lançada juntamente nas faturas de Água do DAE Departamento de Água, Esgoto e Limpeza Pública."

Ainda, deve-se analisar o disposto n
o art. 87 da
Lei Complementar Municipal n° 0
0
2
/2018
, referente à taxa
de coleta de lixo,
veja-se:

Art. 87 - A Taxa poderá será paga de uma vez ou em parcelas, nas
mesmas condição
de parcelamento para o pagamento do IPTU.

Da análise da legislação de regência, verifica-se que existe a possibilidade de desvinculação da cobrança da taxa de coleta de lixo da fatura de água
, tanto é o caso que o Município oferece a hipótese de pagamento em parcela única.

Pertinente trazer à baila o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

VI -
executar
serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;”

A orientação da jurisprudência pátria é no sentido de que, a cobrança da taxa de coleta de lixo na fatura de água, trata-se de prática abusiva, revestida de ilegalidade, face à necessidade de prévio e expresso consentimento do consumidor.

Subsumindo-se os fatos à legislação consumerista, a cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água constitui prática ilegal, sendo vedado ao fornecedor de serviço, condicionar o fornecimento de um serviço a outro
.

No caso dos autos, o Município não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor, no sentido de que, a informação, que deveria estar em destaque, acerca da desvinculação das cobranças, poderia ser requerida pelo Consumidor. Pelo contrário, o Parquet
colaciona fatura, em que não consta tal informação.

Da análise do feito, verifica-se que, na hipótese de inadimplemento da totalidade da fatura, em razão da insuficiência de recursos para o pagamento da taxa de coleta de lixo, o consumidor poderia ter o fornecimento do abastecimento de água suspenso, serviço este considerado essencial para a sobrevivência digna.

A propósito,
este é o entendimento deste E. Tribunal
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR –
COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO EM CONJUNTO COM FATURA DE ÁGUA – CONDICIONAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO À OUTRO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA ABUSIVA
– NECESSIDADE DE ANUÊNCIA PREVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO EM DESTAQUE DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança da taxa de coleta de lixo na fatura de água, sem anuência prévia e expressa do consumidor, constitui prática ilegal e abusiva, ante a distinção de objeto entre os serviços prestados e a exigência de pagamento concomitante para a prestação de ambos, mostrando-se imprescindível que a informação acerca da possibilidade de desvinculação esteja em destaque.

(N.U 1001020-74.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) [
g.n
]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA –
COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO NA FATURA DE ÁGUA
– LEI INSTITUIDORA POSSIBILITA OUTRAS FORMAS DE LANÇAMENTO –
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO USUÁRIO E/OU AMPLA DIVULGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DAS CONTAS
– PRESSUPOSTOS PARA COBRANÇA EM CONJUNTO DAS FATURAS NÃO EVIDENCIADOS – RISCO AO CONSUMIDOR CONSTATADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência os elementos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil devem ser demonstrados.

2.
A cobrança da taxa de coleta lixo inserta na fatura de água e esgoto precisa se mostrar necessária, além de legislação autorizadora, bem como anuência expressa do consumidor, ou mesmo, que haja ampla divulgação da possibilidade de desvinculação.

3. Se os pressupostos para arrecadação em conjunto não forem evidenciados (probabilidade do direito) e for constatada a presença de risco para o consumidor (perigo de dano), não se vislumbra o deferimento da tutela antecipada vindicada.

4. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1003360-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) [
g.n
]

Ademais, a
prática de incluir a taxa de coleta de lixo na conta de água sem a possibilidade de individualização fere os direitos dos consumidores, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 51, inciso IV do CDC, estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, o que ocorre no presente caso, visto que o consumidor é compelido a pagar pela
coleta de lixo com a tarifa de água, sob pena de suspensão do serviço essencial de fornecimento de água.

Além disso, a Portaria n.o 03 de 1999 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça reforça a nulidade das cláusulas que permitam ao fornecedor de serviço essencial incluir na fatura a cobrança de outros serviços sem a autorização expressa do consumidor.

Diante das práticas abusivas constatadas e das violações aos direitos dos consumidores, há que se reconhecer a abusividade da conduta do DAE e do Município de Alto Garças, declarando-se nulas as cláusulas contratuais que estipulam a cobrança conjunta da taxa de coleta de lixo e da tarifa de água.

Posto isso, considerando que os serviços referentes à coleta de lixo e o abastecimento de água possuem objetos distintos, não há que se falar em cobrança concomitante, mormente diante da ausência de prévia anuência expressa do consumidor neste sentido ou ausente qualquer informação em destaque na fatura acerca da possibilidade de cobrança em separado; motivo pelo qual, a procedência dos pedidos formulados na inicial se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao Recurso
para determinar a abstenção da cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a fatura de água, sem anuência prévia e expressa do consumidor ou informação em destaque acerca da possibilidade de desvinculação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024